Tribunal: TCU
Processo: 012.920/2017-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Relatório de auditoria realizada em obras de duplicação da BR-493/RJ, no âmbito do Fiscobras 2017.

Inteiro teor:
Acórdão 1578/2024-TCU-Plenário Trata-se de auditoria realizada nas obras de duplicação da BR-493/RJ, no âmbito do Fiscobras 2017, que teve como objetivo fiscalizar o Contrato TT-1111/2013-00, firmado entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e o Consórcio Ctesa-Sobrenco-Concresolo para elaboração de projetos básico e executivo e execução das obras de duplicação, restauração com melhoramentos e obras de arte especiais na Rodovia BR-493/RJ, entre os entroncamentos com a BR-101/RJ e a BR-116/RJ. Considerando os fundamentos expostos pela unidade técnica em sua instrução de peças 304-306 voltados à conversão dos autos em Tomada de Contas Especial (TCE) para apuração do dano ao erário verificado nas obras de adequação da BR-493/RJ - Contrato TT-1111/2013-00, conforme o Achado III.1 do Relatório de Fiscalização 163/2017 (peça 208); Considerando a identificação dos responsáveis arrolados no Anexo II da instrução de peças 304-306 (peça 304, p. 77-88); Considerando que foi elidido o Achado III.2 do Relatório de Fiscalização 163/2017; Considerando que o saneamento dos autos deve se dar por meio dos instrumentos previstos no Regimento Interno deste Tribunal, a exemplo de diligências, e não por expedição de determinação; Considerando a necessidade de se levar em conta, no exame prescricional, o disposto nos arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012 e no Acórdão 2493/2023-TCU-Plenário , revisor Min.-Subst. Weder de Oliveira; Considerando que as propostas de ciência dispostas na alínea "c" da instrução de peça 304 (p. 58-59) serão apreciadas posteriormente, por ocasião do exame de mérito da TCE; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 197, 198 e 252 do Regimento Interno do TCU, e na forma prevista pelo seu art. 143, inciso V, alínea "g", em converter os presentes autos em tomada de contas especial, autorizando, procedido novo exame prescricional, a citação dos responsáveis pelo dano ao erário verificado nas obras de adequação da BR-493/RJ - Contrato TT-1111/2013-00, informando o DNIT, o Ministério dos Transportes e os responsáveis quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC Processo 012.920/2017-7 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Antônio Fernando Guanabarino de Souza (XXX.903.807-XX); Arnaldo Pinho Rodrigues (XXX.150.577-XX); Consórcio Ctesa-Sobrenco-Concresolo (19.486.914/0001-32); Ctesa Construções Ltda. (68.703.701/0001-20); Dynatest Engenharia Ltda. (32.116.154/0001-30); Gabriel de Lucena Stuckert (XXX.698.457-XX); Jorge Roger Muniz (XXX.689.627-XX). 1.2. Interessados: Consórcio Ctesa-Sobrenco-Concresolo (19.486.914/0001-32); Dynatest Engenharia Ltda. (32.116.154/0001-30); Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro - Dnit/MT (04.892.707/0014-25). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Dnit no Estado do Rio de Janeiro - Dnit/MT. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.7. Representação legal: Patrícia Guércio Teixeira Delage (90.459/OAB-MG), Jefferson Lourenço dos Santos (60.644/OAB-DF) e outros, representando a Ctesa Construções Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.